Tribunal: STF
Processo: RE 636272
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-13
Data de publicação: 2015-10-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CONSTITUIÇÃO DE RESERVA INDÍGENA NA ÁREA ARIPUANÃ. VENDA “A NON DOMINO”. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF.



    1. O Tribunal de origem consignou, no acórdão recorrido, que o ato de homologação da demarcação da reserva indígena foi editado em 1991, portanto, sob a égide da Constituição da República de 1988, incidindo, na hipótese, o disposto no artigo 231, § 6º, do Texto Constitucional. Entendimento contrário exige o revolvimento de matéria fática, o que é vedado pela Súmula 279 deste Tribunal.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.